Tribunal: TJDFT
Processo: 0754070-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754070-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PAULO ALBERTO FRANCISCO PAIVA 10173233724 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (IDs 219141803 e 219921315 do processo n. 0708217-21.2020.8.07.0001) que, nos autos da referida ação de conhecimento, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu “a expedição de certidão premonitória a fim de tornar pública a existência do incidente de cumprimento de sentença”. Nas razões recursais (ID 67410803), o banco agravante defende a necessidade de expedição da referida certidão premonitória, “para fins de averbação junto aos órgãos nos quais encontram-se registrados eventuais bens de titularidade da Agravada” , com amparo no art. 828 do Código de Processo Civil. Sustenta que “a regra contida no referido artigo se presta a evitar a fraude à execução” e que o indeferimento do seu pedido pode tornar inútil o processo executivo. Pugna pela reforma da decisão atacada para que seja deferida a expedição da certidão requerida. Pelo despacho de ID 67464331, foi determinado que o agravante comprovasse o pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo simples ao ID 67852816, certificado ao ID 67883122. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, o banco agravante foi intimado a comprovar o seu recolhimento tempestivo ou a promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 67464331). Atendendo parcialmente o comando judicial, ao ID 67852817, o agravante apresentou 1 (uma) guia de recolhimento da União com o respectivo comprovante de pagamento. No entanto, a referida GRU não comprova o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso (18/12/2024) mas, sim, em 16/1/2025, dia em que foi emitida e paga, após a intimação quanto ao despacho de ID 67464331. O recolhimento do preparo na forma simples também foi certificada ao ID 67883122. Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto e conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do CPC, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora